Tribunal: TJSP
Processo: 1007478-32.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Apelação cível - ação declaratória negativa cumulada com reparatória por danos morais - contrato verbal de prestação de serviços de contabilidade - débito respeitante à 13a mensalidade inexigível, posto indemonstrada sua previsão contratual - ilegitimidade da restrição - prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito, nos termos do art. 373, II, CPC., não levada a efeito -

Ementa:
Apelação cível - ação declaratória negativa cumulada com reparatória por danos morais - contrato verbal de prestação de serviços de contabilidade - débito respeitante à 13a mensalidade inexigível, posto indemonstrada sua previsão contratual - ilegitimidade da restrição - prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito, nos termos do art. 373, II, CPC., não levada a efeito - "Surrectio" não caracterizada - dano moral "in re ipsa" – indenizatória devida - sentença preservada - recurso improvido.